Tribunal: STF
Processo: ARE 1481523
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 2).



    “ASSISTÊNCIA MÉDICA - Desconto do percentual de 5% para custeio da mesma, aos servidores do município. Disposição inconstitucional, por violar o artigo 149, § 1º da Carta Magna. Questão decidida, em regime de repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 573.540. Recurso ao qual se nega provimento. Agravo ao qual se dá provimento para afastar o desconto da referida contribuição.”



    Posteriormente, os embargos declaratórios foram providos com efeitos infringentes. Confira-se (eDOC 4, p. 2):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição e omissão verificadas. Efeito infringente. Provimento dos embargos, com desprovimento do agravo interposto. Validade da cobrança da contribuição relativa à assistência médica, considerando que os valores executados se referem à diferença de vencimentos, cujo período de retroação, houve descontos regulares neste sentido. A inconstitucionalidade da cobrança, não foi objeto de deliberação na ação principal, de sorte que não cabe a inovação nesta seara. Embargos acolhidos. Agravo ao qual se nega provimento, mantida a decisão proferida na origem.”



     



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do Texto Constitucional, sustenta-se o seguinte (eDOC 6, p. 4):



    “Em que pese o entendimento da C. 1ª Turma Cível da 10ª Circunscrição Judiciária – Limeira/SP, imprescindível destacar que o v. Acórdão, que autorizou o desconto compulsório no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o crédito do Recorrente para a Caixa de Assistência Médico-Hospitalar, contraria o disposto nos Arts. 18; 24, XII; 25, §§ 1º, 2º, 3º; 149, § 1º; e 195, § 4º, todos da Constituição Federal, bem como as decisões proferidas por este Excelso Pretório nos autos dos Recursos Extraordinários nº 573.540 e nº 869.712.”



    O Tribunal de origem, ao inadmitir o recurso extraordinário, consignou (eDOC 9, p. 1):



    “Ausentes os requisitos de admissibilidade do extraordinário.



    Com efeito, houve inovação na seara recursal, quanto ao não atendimento do referido precedente, na medida em que a questão de fundo, trata de verbas retroativas, em período em que houve o regular desconto da contribuição dada a adesão do ora recorrente, com a efetiva e potencial prestação dos serviços. 



    O Supremo Tribunal Federal, embora tenha reconhecido a inconstitucionalidade da cobrança, afirmou que a mesma tem efeitos apenas a partir da citação no processo que reconheceu a ilegalidade. 



    Assim, no período combatido, havia a incidência da verba, de sorte que seu desconto, não se revela inadequado.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação recursal não merece prosperar. 



    Sobre a matéria de fundo do recurso, conforme já assinalado no acórdão supracitado, esta Corte, no julgamento do RE 573.540 (Tema 55), de relatoria do Min. Gilmar Mendes, elaborou as seguintes teses:



    “I - Os Estados-membros possuem competência apenas para a instituição de contribuição voltada ao custeio do regime de previdência de seus servidores. Falece-lhes, portanto, competência para a criação de contribuição ou qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores; 



    II - Não há óbice constitucional à prestação, pelos Estados, de serviços de saúde a seus servidores, desde que a adesão a esses ""planos"" seja facultativa.”



    Nesse contexto, a controvérsia acerca da data de início da restituição dos valores indevidamente cobrados a título de contribuição de assistência à saúde é matéria de natureza infraconstitucional, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo.



    Confira-se, a propósito, os seguinte precedentes:



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Contribuição previdenciária declarada inconstitucional. Valores descontados compulsoriamente. Restituição. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto o direito de servidores públicos estaduais à restituição de valores descontados compulsoriamente a título de contribuição previdenciária declarada inconstitucional, versa sobre tema infraconstitucional.” (RE 633.329, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 31.08.2011)



    “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA À SAÚDE – INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA – JULGAMENTO DE MÉRITO – PRECEDENTE DO PLENÁRIO. O Supremo, no Recurso Extraordinário nº 573.540/MG, assentou a inconstitucionalidade de norma estadual que cria contribuição compulsória destinada ao custeio de saúde e fundo de assistência médica de servidor público. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA À SAÚDE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – REPERCUSSÃO GERAL – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTE – RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. O Supremo, no Recurso Extraordinário nº 633.329/RS, contra o meu voto, assentou a ausência de repercussão geral no debate sobre a restituição de valores descontados compulsoriamente com fundamento em contribuição previdenciária declarada inconstitucional.” (ARE 709.797 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 30.05.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 633.329-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, assentou a ausência de repercussão geral quanto à restituição do indébito decorrente do recolhimento de contribuição previdenciária destinada ao custeio dos serviços de saúde oferecidos aos servidores públicos estaduais. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 837.062 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.05.2014)



    Ademais, ao analisar os embargos declaratórios, o Colegiado de origem salientou que “Ainda que seja inconstitucional sua cobrança de maneira compulsória, é certo que tal pedido não foi objeto de apreciação no julgado. E se assim ocorre, havendo a adesão do interessado e potencial ou efetiva utilização dos serviços, se apresenta legítima a cobrança, não podendo ser reconhecida sua inconstitucionalidade nesta seara, sob pena de violação da coisa julgada.” (eDOC 4, p. 3)



    Desse modo, para dissentir das razões do acórdão impugnado, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em sede de apelo extremo, conforme Súmula 279 do STF. 



    No mesmo sentido, a discussão acerca da ocorrência da coisa julgada não atrai a competência desta Corte em virtude da ausência de ofensa direta ao texto constitucional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente